Tribunal: STF
Processo: Inq 408
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-02
Data de publicação: 1991-05-02

Ementa:
- Inquerito  criminal.  Apropriação  indebita  de  valor  de
tributo (art. 2., II, da Lei n. 8.137/90). Prescrição.
         - Ocorrencia, no caso,  da  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição, em face da pena em abstrato,  da  pretensão  punitiva  do
Estado.
         Declaração da extinção da punibilidade, com  a  determinação
do arquivamento do inquerito.